Tribunal: TJDFT
Processo: 0750877-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750877-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZAQUEO ROCHA GOMES AGRAVADO: LOYANNA CARVALHO DE OLIVEIRA GONCALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ZAQUEO ROCHA GOMES para reformar a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença movido por LOYANNA CARVALHO DE OLIVEIRA GONÇALVES, que deferiu a gratuidade de justiça sem efeitos retroativos. O agravante sustenta, em síntese, que houve equívoco na decisão que concedeu a gratuidade de justiça sem a atribuição de efeitos retroativos, sob o argumento de que o pedido foi apresentado na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos. Defende que, nessa hipótese, o benefício deve ter efeitos retroativos, alcançando todos os atos processuais anteriores ao requerimento. Alega, ainda, a existência de risco de dano grave, uma vez que eventuais atos constritivos seriam irreversíveis ou de difícil reparação. Por fim, colaciona arestos para amparar sua tese. Requer, ao final, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, pleiteia sua reforma para que a gratuidade de justiça seja concedida com efeitos retroativos, garantindo ao agravante a isenção plena das custas, despesas processuais e honorários advocatícios já incidentes. Sem preparo, em razão da gratuidade deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inc. I, do CPC, dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou, em sede de tutela antecipada, deferir total ou parcialmente, a pretensão recursal. Em juízo de cognição sumária, não se constata, porém, a presença dos pressupostos autorizadores (art. 300 do CPC). Na origem, a gratuidade de justiça foi deferida ao agravante nos seguintes termos (ID 244727307): Defiro a gratuidade de justiça ao executado com efeitos prospectivos a contar da presente decisão. Diante disso, o pagamento das custas e honorários ficam suspensos em relação ao demandado a partir da respectiva concessão, ou seja, ex nunc, de forma que o pedido formulado nesse instante processual não tem o condão de suspender a exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais cominadas pelo título executivo. No processo de conhecimento, observa-se que o agravante foi devidamente citado (ID de origem 189970716) e, apesar disso, deixou de apresentar defesa ou pleitear a gratuidade naquele momento oportuno. Com efeito, embora dispusesse de oportunidade processual para manifestação, o agravante optou por não a exercer, de modo que não se pode confundir a primeira oportunidade de manifestação com a manifestação efetivamente exercida. Nessas circunstâncias, ainda que o pedido tenha sido formulado na primeira intervenção do agravante nos autos, não é possível conferir ao benefício efeitos retroativos para alcançar a fase de conhecimento, sobretudo porque as verbas sucumbenciais fixadas em sentença, isto é, no título executivo, já estão acobertadas pelo manto da coisa julgada. Assim, ausentes os requisitos autorizadores, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se, inclusive a parte agravada, na forma do art.1019, inc. II do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator